Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Apelação cível. Servidora pública. Ressarcimento ao erário. Valores pagos a mais em razão da alteração da carga horária de 20 para 40 horas, sem requerimento da servidora. Erro operacional da Administração Pública. Resp. 1.769.209 (Tema 1009). Boa-fé da servidora ao solicitar a devolução dos valores ao erário. Não incidência de juros moratórios.